Tribunal: TJPA
Processo: 0007061-70.2018.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007061-70.2018.8.14.0015

EMBARGANTE: CLEBSON TALES VILAS DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0007061-70.2018.8.14.0015

EMBARGANTE: CLEBSON TALES VILAS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCÊDENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

1. Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, caso existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou também para correção de eventual erro material, conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas. Precedentes do E.TJE.

2. O embargante aponta à existência de “omissão” quanto à possível ausência de justa causa que justificasse o ingresso no domicílio do réu e a mitigação da garantia prevista no art. 5, inc. XI da Constituição Federal de 1988. Verifico, após releitura atenta do voto proferido pelo D. Relator, a inexistência de mácula ventilada pelo embargante, uma vez que foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, em sede de julgamento da apelação criminal interposta, todos os fatos e argumentos suscitados pelo ora embargante em relação à conduta infratora imputada ao acusado, como também aqueles reputados como relevantes para o julgamento da causa nesta instância recursal.

3. Ante ao inconformismo com a decisão, pretende o embargante a reanálise da matéria a fim de que seja favorável à tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta.

4. A pretensão de prequestionamento de matéria de ordem federal e constitucional se mostra igualmente improcedente, eis que inexiste vício a ser saneado diversamente da argumentação defensiva.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa do réu
CLEBSON TALES VILAS DA SILVA
em face ao
v. acórdão de ID

6857799,
em cujo teor a E.3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e, nessa extensão, deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, nos termos do voto do Relator DD. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

O Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro
, nos termos da Portaria nº 173/2022-GP, de 24 de janeiro de 2022, foi transferido para a 2ª Turma de Direito Público, e seu acervo ficou com a DD. Desa. Kédima Pacífico Lyra (Portaria n° 371/2022-Gp, de 4 de fevereiro de 2022). Através da Portaria n° 2436/2023-GP, de 7 de junho de 2023, a Desa. Kédima Pacífico Lyra foi transferida para a 1ª de Direito Penal, razão pela qual estes autos foram redistribuídos, por sorteio, e encaminhados a este Relator.

Segundo a Defesa, o recurso foi interposto
para fins de efeito modificativo do julgado ou como medida de manifestação expressa e prequestionamento preparatório para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nessa senda, o embargante argumenta que, diversamente da fundamentação constante do acordão embargado, o julgado restou omisso quanto a
justa causa que justificasse o ingresso de policiais no domicílio do réu e a mitigação da garantia prevista no art. 5, inc. XI.

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja esclarecido o ponto indicado, modificando a decisão guerreada ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Excepcional.

Instada a se manifestar, na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo o V. Acórdão ser mantido incólume em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

De outra banda, relativamente à suposta existência de omissão quanto à
justa causa que justificasse o ingresso no domicílio,
muito bem explana o aresto embargado, veja-se:

PRELIMINAR – NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa sustenta que a operação policial foi realizada ao arrepio da lei, com
violação de domicílio
.

A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF, o qual se refere a inviolabilidade domiciliar, mas também estabelece as exceções, dentre as quais o presente caso se enquadra, situação de flagrante delito.

Como dito, o crime de tráfico além de ser plurinuclear, possui caráter de crime permanente, portanto, o flagrante delito resta evidenciado.

Segue jurisprudência no mesmo sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
(ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06). PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. Preliminar: Nulidade por
violação
de
domicílio
que não tem passagem. Isto porque é cediço que o delito de
tráfico
de
drogas
é
crime

permanente
, ou seja, sua realização pode protrair-se no tempo, estando em poder do agente a possibilidade de fazer cessar ou não a afetação ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. Assim, pela permanência do delito, esse poderá, a qualquer tempo, sofrer o flagrante. Preliminar: Ausência de exame de corpo de delito após a prisão não tem passagem. Isto porque, nada há nos autos a evidenciar que os acusados possam ter sofrido algum tipo de violência por parte dos agentes públicos, tanto que nada alegaram nesse sentido quando colhidos seus depoimentos em sede policial, o que poderia tornar indispensável a realização do auto de exame de corpo de delito naquele momento. Mérito: É caso de dar parcial provimento ao apelo ministerial para condenar os réus Márcia e Jonas como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos réus, os depoimentos prestados pelos agentes policiais foram firmes e coerentes, indicando que após informações sobre a entrega de
drogas
que seria realizado por Lenon para Márcia e Jonas, os agentes policiais se dirigiram até o local e lograram apreender com Lenon 168g de maconha, as quais seriam entregues ao casal Jonas e Márcia para revenda, sendo que, na residência destes, ainda restou apreendida uma balança de precisão e mais 08 (oito) pinos de LSD. Outrossim, inviável se falar em desclassificação do delito. Isto porque a eventual condição de usuário de
drogas
não afasta, por si só, o concomitante desempenho de
tráfico
, sendo esse um meio comumente percebido como instrumento para o próprio sustento e manutenção do vício. Além disso, a quantidade de
droga
levada por Lenon indica que não se tratava de substância oferecida sem objetivo de lucro para consumo de todos na ocasião, não havendo como se falar em incidência do §3° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Em relação ao delito do artigo 35 da Lei n° 11.343/06, não restou provado, uma vez que carece de elementos a indicarem o vínculo associativo estável e
permanente
entre os envolvidos, com clara divisão de tarefas, de modo que apenas podemos concluir por um delito de
tráfico
de
drogas
realizado em coautoria. Assim, vai mantida a absolvição dos acusados por este delito. Fixação das penas de Márcia e Jonas no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, c/c o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Para o regime carcerário de ambos é estabelecido o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea b, do CP. Inviável a aplicação da redutora em favor dos acusados, uma vez que ambos respondem a outro processo em andamento por
tráfico
de
drogas
. E, considerando a pena aplicada, não há como se falar em substituição da pena ou sursis. Por outro lado, o réu Lenon faz jus ao benefício estabelecido no § 4°, da Lei n° 11.343/06, uma vez que preenche os requisitos legais para tanto. Benesse aplicada em 1⁄2, considerando a quantidade de
droga
apreendida com ele. Pena de multa readequada. O regime carcerário estabelecido é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “c”, do CP. Consequentemente, observando a pena ora imposta, vai concedida a substituição da PPL por duas PRD’s. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 70081005928, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 12-03-2020).

Assim, a preliminar segue rejeitada, vez que resta plenamente comprovado que o apelante encontrava-se em estado de flagrante, o que se enquadra perfeitamente na exceção prevista constitucionalmente, portanto, desnecessário mandado judicial para a realização de busca policial no domicílio utilizado para a prática de crimes.

No tocante ao vício apontado nos embargos, pertinente à existência de “omissão” no aresto embargado, verifico, após releitura atenta do voto proferido pelo Des. Mairton Marques Carneiro, inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, todos os fatos e argumentos suscitados em relação à conduta infratora imputada ao acusado, bem assim aqueles reputados como relevantes para o julgamento da causa nesta instância recursal.

Nessa senda, depreendo, em verdade, que o embargante, ante ao inconformismo com a decisão, pretende a reanálise da matéria a fim de que seja favorável à tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita interposta, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta. Nessa ótica, a tese defendida não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022)

Q
uanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Portanto, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

03
– DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito, o
REJEITO,
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024